Tribunal: TJMT
Processo: 1002422-36.2020.8.11.0037
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002422-36.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VINICIUS TREICHEL CAZAROTTO - CPF: 009.811.710-60 (RECORRENTE), DANIELA SIMONINI BINI - CPF: 020.675.031-54 (ADVOGADO), THAYANA CASUSA NIEBISCH - CPF: 024.137.311-56 (RECORRENTE), ANNA CAROLINA DECOR ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA - ME - CNPJ: 22.480.621/0001-52 (RECORRIDO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
DECORAÇÃO PARA CASAMENTO
– MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADO – DANO MATERIAL - DEVOLUÇÃO DE PARTE DA QUANTIA PAGA – ACORDO FEITO ENTRE AS PARTES – RECONHECIMENTO DA RECLAMADA ACERCA DA INEXECUÇÃO DE PARTE DO CONTRATO - DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. n° 154944710, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial,
condenando
a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para cada reclamante
, totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação, por envolver
ilícito contratual
(Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS
).

Ainda,
condenou
a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 15.700,00 (quinze mil e setecentos reais)
a título de
danos materiais
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida (obrigação contratual líquida), e correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo (súmula 43/STJ).

Em argumento recursal, a recorrente alega a ausência de comprovação dos danos materiais, bem como a inocorrência de danos morais, uma vez que a decoração do casamento dos autores ficou magnífica, ocorrendo apenas pequena alteração, que não teve o impacto na realização da festa.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, os recorridos refutam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial,
os autores contrataram a reclamada para prestação de serviço de decoração para a
festa de casamento
do casal, realizada no dia
12/10/2019,
na Capela dos Milagres, em São Miguel dos Milagres-AL, no valor de
R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais),
pagos em 10 (dez) parcelas de
R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)
cada, em cheque, com vencimentos iniciando em
10/09/2018
e término em
10/06/2019
.

Aduzem que, ao realizar o projeto de decoração, juntamente com a equipe da reclamada, decidiram inserir
02 (dois) sofás grandes
no projeto para comporem a decoração, além de
01 (um) balanço
, o qual a reclamada se comprometeu em adquirir e levar, conforme se observa
nas conversas através de
WhatsApp
, e como os sofás não caberiam no caminhão incluso no contrato para o transporte dos itens de decoração até o local do evento, os autores foram informados que seria necessário
contratar um caminhão maior para o transporte dos mesmos.

Contudo, os sofás e o balanço
não foram levados ao evento
, conforme
fotografia
anexada

no

id. n°
154943196,
sendo que

foram colocadas mesas nos lugares dos referidos sofás.

Informam os reclamantes que contrataram a
estrutura e tablado
na cidade de Maceió-AL,
não tendo utilizado tais itens da reclamada

que estavam inclusos no contrato
.

Sustentam que a contratação da estrutura e tablado na cidade de Maceió foi necessária tendo em vista que referidos itens da reclamada não tinham o tamanho adequado para compor a decoração projetada, conforme ajustado entre as partes de forma verbal, e por meio de conversas via
WhatsApp.

Assim, requerem a restituição do valor de
R$ 15.700,00 (quinze mil e setecentos reais),

pago e não utilizado,
além de indenização por danos morais.

A
reclamada, por sua vez, alega a ausência de ato ilícito, bem como a inocorrência de danos morais.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial,
condenando
a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para cada reclamante
, totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a título de
danos morais
, e
R$ 15.700,00 (quinze mil e setecentos reais)
a título de
danos materiais
.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, da análise do conjunto probatório, tenho que a parte reclamada
,
não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

No caso dos autos, os autores comprovam que o serviço
não foi prestado de forma adequada
, sendo que, ao solicitarem a restituição de valores extrajudicialmente,
não foram ressarcidos.

Evidentemente que os
serviços contratados, pagos, e não disponibilizados conforme ajustado
, devem ser ressarcidos à parte autora, contratante, sob pena de enriquecimento ilícito da contratada.

Assim, no que concerne ao pedido de indenização por danos materiais, deve ser mantido, pois restou incontroverso nos autos que os recorridos efetuaram o pagamento dos objetos para a decoração de casamento, bem como o frete do caminhão, porém, não usufruíram integralmente do serviço.

Do mesmo modo,
entendo que
os danos
morais restaram caracterizados, eis que os recorridos foram submetidos a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
consistente na contratação de
decoração de casamento
, que foi
prestado aquém do desejado e contratado
, pois efetuaram o pagamento a maior do contratado para
acrescentar objetos a decoração
que
não foram levados pela reclamada
, e
buscaram uma solução amigável junto à demandada, porém,
não obteve êxito
.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
–
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA CASAMENTO
–
MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA –
DANO MORAL CONFIGURADO
–
QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO
– VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
DEVOLUÇÃO DE PARTE DA QUANTIA PAGA
– ACORDO FEITO ENTRE AS PARTES – RECONHECIMENTO DA REQUERIDA ACERCA DA INEXECUÇÃO DE PARTE DO CONTRATO - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Relação jurídica estabelecida no contrato de prestação de serviços de decoração foi firmada para que o casamento dos autores apelantes, momento singular, tão minuciosamente planejado, ocorresse dentro das expectativas, o que não ocorreu no caso em análise, porquanto comprovada a má-prestação dos serviços. O quadro revela, mais que mero aborrecimento, intuitivo e injusto abalo psicológico infligido pela requerida ora apelante, no dia do casamento dos autores, o que se traduz em desrespeito ao consumidor em violação a direito da personalidade e lesão moral, a justificar a indenização da mesma natureza. Mantém-se o valor fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso concreto.
(N.U 1005778-73.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de
danos morais
,
para cada reclamante
, se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar os recorridos pelos transtornos sofridos, sem lhes causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023